Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão da ausência superveniente do interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve perda superveniente do interesse recursal ou se é cabível a suspensão do processo por prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante requereu o provimento do agravo de instrumento para determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado de ação declaratória de inconstitucionalidade. Contudo, uma vez já transitada em julgado a referida ação, o recurso perdeu o objeto.
4. Não é possível a extrapolação do objeto do recurso para contemplar a hipótese tardiamente aventada de prejudicialidade externa em virtude do ajuizamento de ação rescisória. Ainda que assim não fosse, a ação rescisória também não fora conhecida por este Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “Identificada a perda do interesse recursal, não há razões para o conhecimento do recurso”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1951904 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 1a Câmara Cível.